Tribunal: TJBA
Processo: 0300954-23.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300954-23.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: BERNARDO SANTANA ALELUIA

Advogado(s)
:
LUCIA MAGALI SOUTO AVENA, LUCAS SOUTO AVENA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Simões Filho contra sentença que o condenou ao pagamento dos valores de FGTS, sem multa de 40%, relativos ao período de 02/05/1997 a 02/04/2010, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária conforme a SELIC (EC 113/2021), além do pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. O apelante sustenta a nulidade do vínculo por ausência de concurso público e a consequente inexigibilidade de qualquer indenização decorrente da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o servidor contratado sem concurso público tem direito aos depósitos de FGTS, mesmo diante da nulidade do contrato; estabelecer se eventual contratação sob regime jurídico-administrativo especial, no curso do vínculo, afasta a obrigação de pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e do TST reconhece que a nulidade do vínculo contratual por ausência de concurso público, nos termos do art. 37, II e § 2º, da CF/1988, não afasta o direito do trabalhador ao pagamento do FGTS correspondente ao período efetivamente laborado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

O STF, nos Temas 191 e 916 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sendo devidos os depósitos do FGTS nos casos de contratação nula com manutenção do direito ao salário.

A alegação de contratação sob regime especial de direito administrativo não afasta o direito ao FGTS, especialmente diante da ausência de comprovação da legalidade e da existência de sucessivas prorrogações contratuais, o que desnatura a suposta necessidade temporária.

A sentença limitou corretamente a condenação às verbas devidas, sem extrapolar os parâmetros jurisprudenciais e constitucionais vigentes, adotando, inclusive, o índice de correção previsto na EC 113/2021 (SELIC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de servidor público sem concurso, ainda que nula, impõe à Administração o dever de pagar os depósitos de FGTS correspondentes ao período efetivamente laborado.

A existência de contrato sob regime jurídico-administrativo especial não afasta o dever de indenizar, se comprovada a prestação de serviços e a desvirtuação da contratação temporária.

A adoção do índice de correção monetária previsto na EC 113/2021 (SELIC) é válida para as condenações impostas à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC 113/2021; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 RG, Tema 191, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, RE 765.320 RG, Tema 916, Rel. Min. Dias Toffoli; TST, Súmula nº 363.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0300954-23.2019.8.05.0250
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
e apelado
BERNARDO SANTANA ALELUIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria